Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709126-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALITA ARRAIS GUIMARAES APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta por THALITA ARRAIS GUIMARÃES contra o teor da sentença proferida pelo MMo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, que, em autos de OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – processo no 0709126-24.2024.8.07.0001, proposta por CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS LAGO SUL DAS QUADRAS 4 a 11, julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para CONDENAR a ré, ora recorrente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Nas razões do recurso, a parte ré, ora recorrente, pleiteou a concessão da gratuidade de Justiça. Intimada por esta Relatoria a demonstrar a suposta incapacidade de arcar com as custas do processo (ID no 69174968), juntou aos autos documentos que entendeu pertinente (ID no 69652145). É o que há para relatar. DECIDO Preliminarmente, destaco que, o inciso LXXIV, do art. 5o, da CF/88, determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o § 2o do art. 99, do CPC/2015, determina presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse caso, embora seja possível encontrar entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício, a doutrina majoritária defende que a afirmação de pobreza goza, apenas, de presunção relativa de veracidade. Isso porque, o próprio § 3o, do art. 99, do CPC/2015, autoriza o Juiz a indeferir o pedido de gratuidade quando existam, nos autos, elementos que demonstrem, de modo inconteste, a falta dos pressupostos legais para a concessão; devendo, contudo, antes de adotar tal medida, conceder oportunidade para que a parte interessada junte documentos aptos a atestar a realidade da sua situação. No caso em análise, a parte ré, ora recorrente, juntou aos autos cópia dos 3 (três) últimos contracheques, referentes aos meses de 11/2024, 12/2024 e 01/2025. Nesse sentido, registro que, nos referidos documentos, consta informação no sentido de que ela estaria atuando como assistente plena, em empresa não identificada, e, recebendo, para tanto, a importância mensal média de R$ 7.617,36 (sete mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e seis centavos) bruto, e, R$ 5.785,56 (cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) líquido (ID no 69652146 - Pág. 1/3). No entanto, e, ao que tudo indica, não se trata de sua única fonte de renda. Isso porque, a parte ré, ora recorrente, também juntou aos autos cópias dos 3 (três) últimos Extratos Bancários da sua Conta Corrente junto ao Banco do Brasil. Nos referidos documentos, consta a informação de que, em 11.2024, ela teria recebido, aproximadamente, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); que em 12.2024, ela teria recebido, aproximadamente, R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais); e, que, em 01.2025, ela teria recebido, aproximadamente, R$ 21.000,00 (vinte um mil reais). Pois bem. No meu entender, a gratuidade de justiça não pode ser concedida por mero ato de liberalidade ou compaixão, mas, apenas, por necessidade concreta relacionada a garantia de um acesso justo e igualitário ao Poder Judiciário. Neste sentido, independe do sentimento de misericórdia do Julgador. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente analisada. Ora, os documentos anexados aos autos demonstram que a parte ré, ora recorrente ganha muito mais dinheiro que a média da população brasileira, sendo bastante para residir em boa localização na cidade e manter os filhos em escola particular. Não bastasse tais detalhes, anoto que ela é proprietária da Unidade Habitacional no Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, frequenta restaurantes de pessoas de alta renda e, aparentemente, não poupa em gastos supérfluos como roupas e brinquedos. DISPOSITIVO Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. INTIME-SE a parte ré – recorrente para que providencie, em 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator